Tribunal: TJSP
Processo: 1001318-27.2023.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Apelação. Rescisão de contrato e restituição de quantias. Compra e venda. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Rescisão por culpa do comprador. Devolução de 80% dos valores do preço pagos. Pedido do autor, para incidência da sumula 543, STJ. Reconhecimento. Devolução de valores em única parcela. Recurso da ré para a indenização por fruição do bem e incidência de multa

Ementa:
Apelação. Rescisão de contrato e restituição de quantias. Compra e venda. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Rescisão por culpa do comprador. Devolução de 80% dos valores do preço pagos. Pedido do autor, para incidência da sumula 543, STJ. Reconhecimento. Devolução de valores em única parcela. Recurso da ré para a indenização por fruição do bem e incidência de multa contratual. Descabimento. Aquisição de lote sem edificação, que não permitia imediata exploração econômica. Contrato celebrado sob a égide da Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato). É excessivamente onerosa a aplicação das disposições do contrato e da referida Lei. Inteligência do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que admite a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas. Sentença minimamente ajustada. Apelação do autor provida, não provida a da ré.